Tribunal: TJDFT
Processo: 0730136-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0730136-21.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VKN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA EM LIQUIDACAO APELADO: ALYSSON RODRIGO FREIRES NETO, DIEGO AGUIAR ROCHA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de apelação, interposto por VKN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, contra sentença da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de conhecimento, ajuizada em seu desfavor por ALYSSON RODRIGO FREIRES NETO e DIEGO AGUIAR ROCHA, julgou procedentes os pedidos iniciais formulados. Nas razões recursais, a apelante alega que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Não consta recolhimento de preparo. Pois bem, acerca da questão referente à concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica, a Súmula/STJ n. 481 define que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Ademais, a Corte Suprema definiu, “sob o regime da repercussão geral, que a questão sobre o preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas jurídicas, quanto à comprovação do estado de hipossuficiência, não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda ao interesse das partes (Tema n. 103 do STF)” (AgInt no AgInt no RE no AgInt nos EAREsp n. 1.993.621/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). Em arremate à questão, o STJ também já decidiu que: “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica faz jus à gratuidade judiciária, desde que comprove a insuficiência de recursos financeiros para custeio das despesas processuais” (AgInt no AREsp n. 2.470.214/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Nesse sentido, resulta evidente que incumbe ao Judiciário averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da empresa requerente, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá, por certo, ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil1. Comparece incontornável, pois, a necessidade de a pessoa jurídica postulante apresentar efetiva e segura demonstração sobre a sua alegada debilidade financeira, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Assim, para a correta análise do pedido de gratuidade judiciária, a teor dos arts. 9o, 10, 99, § 2o e 932, I, todos do CPC, intime-se a empresa recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, traga aos autos a apresentação da movimentação financeira/orçamentária dos balancetes, declaração de renda junto à Receita Federal, demonstração de bens penhorados, balanço patrimonial, bem como quaisquer outros documentos capazes de corroborar tal alegação de afetação da saúde financeira da empresa. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 07 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator